Tribunal: TJDFT
Processo: 0700827-58.2024.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:
Processo : 0700827-58.2024.8.07.0001 DECISÃO Cuida-se de apelação da sentença (id. 61184422) proferida na ação de cobrança ajuizada por VILELA E GOMES ROCHA ADVOGADOS em face de EMERSON ABEL TOWENKO GARCIA. Adoto, em parte, relatório da sentença: (...) aduzindo, em síntese, que teria sido contratado pelo réu para a prestação de serviços profissionais nos processos de no 0027444- 13.2014.8.18.01401 e 0801345-60.2020.8.18.0140, diante da especialidade da atuação perante os tribunais superiores. Afirma que, como contraprestação, ajustou-se o percentual correspondente a 22% dos valores da ação principal (R$ 17.262.959,45), mas o réu teria se limitado a pagar R$ 800.000,00, enquanto os valores corretos alcançariam R$ 3.797.851,07. Ressalta que os serviços continuaram a ser prestados mesmo após a data limite prevista no contrato. Pede, ao final, a condenação do réu ao pagamento dos valores ajustados contratualmente e, subsidiariamente, a observância da Tabela OAB. Apresentou documentos. O pedido de antecipação de tutela não foi deferido (ID 183418867). Citado, a parte ré apresentou contestação (ID 187156387), em que sustenta que a validade do contrato estava condicionada à extinção da Tutela Provisória 3264/PI no prazo de 30 dias, a contar da data do contrato (21/10/2021). Todavia, a tutela foi extinta somente em data de 18/10/2022, com a atuação de outro escritório de advocacia contratado, qual seja, Carneiros e Dipp Advogados. Dessa forma, afirma que o contrato é inexigível. Por sua vez, foi outorgado, em 16/12/2022, um substabelecimento com reservas exclusivamente ao Dr. Iggor Gomes Rocha, pelo Advogado Wanderval Polachini (ID183375027) com o fim realizar exclusivamente uma atuação administrativa junto ao Banco do Brasil S/A, visando uma tentativa de composição amigável em outro processo, o que não ocorreu, que em nada se relaciona à presente demanda. Esclarece que o pagamento no importe de R$800.000,00 à autora foi realizado de forma indevida, ante o descumprimento da condição pelo autor. Apresentou documentos. Anote-se réplica (ID 188510060) A partes apresentaram documentos (ID’s 189814128 e 193347839) e, em seguida, os autos vieram conclusos para sentença. Acrescento que o Juízo a quo julgou improcedentes os pedidos. Fundamentou que o princípio da autonomia privada deve prevalecer, à luz da Lei da Liberdade Econômica (Lei no 13.874/2019), destacando o caráter excepcional da revisão em contrato paritário. Aduziu que “a parte autora reconhece em sua petição inicial que não obteve a prolação de decisão de extinção da Tutela Provisória 3264/PI (2021/0038128-3), que tramitou perante a Quarta Turma do Superior Tribunal de Justiça, no prazo de 30 (trinta dias) a contar da data do contrato, qual seja, 31.10.2021”, devendo ser respeitada a alocação de riscos definida pelas partes, de modo que “descabe à parte autora qualquer valor”. Recorre a autora (id. 61184425). Em suas razões de reforma, pontua: i) a equivocada aplicação da lei de liberdade econômica e o alegado pagamento em erro do valor de R$ 800.000,00; ii) o objeto do contrato e elaboração da tese que culminou na extinção da tutela provisória; iii) a possibilidade de modificação do contrato; iv) atribuição equivocada de êxito ao terceiro escritório advocatício; v) o enriquecimento sem causa de terceiro e suas consequências. Defende que “1) houve contratação, esta comprovada documentalmente; 2) houve demanda e prestação de serviços contínua para além do prazo contratado, também comprovada documentalmente; 3) atingiu-se o objetivo previsto em contrato, com a liberação dos valores, sem impugnação; e, por fim, 4) em razão da existência, validade e eficácia do ajuste inicial, há o pagamento de valor parcial, com o aval do escritório que agora alega tê-lo feito em erro, mas que sequer apresenta reconvenção para pedir a restituição da quantia.”. Requer a tutela de urgência recursal de natureza cautelar para arresto de “eventuais ativos e aplicações financeiras em nome do réu, por meio do sistema Sisbajud” e, sucessivamente, dos “os créditos a que o réu, sr. Emerson Abel Towenko Garcia, tenha a receber nos autos de n. 0027444- 13.2014.8.18.0140, em trâmite na 7a Vara Cível da Comarca de Teresina do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí, até o limite do crédito alimentar que se busca nesta lide”. No mérito, demanda: i) o deferimento da tramitação do processo em segredo de justiça, conforme art. 189, inciso III do CPC, em face do sigilo profissional e direito à intimidade; ii) a reforma da sentença, a fim de julgar procedente o pedido inicial. Contrarrazões apresentadas (id. 61184430), pelo não provimento do recurso. É o relatório. Analiso o pedido de tutela de urgência recursal. A tutela de urgência deve ser concedida quando houver elementos nos autos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. No caso, não vislumbro o preenchimento dos requisitos autorizadores para deferimento da medida liminar. O arresto consiste em providência destinada a preservar bens do devedor, como garantia de futura penhora e expropriação de bens, quando o devedor ameaça dilapidar seu patrimônio e tornar-se insolvente, a fim de frustrar futura execução. Aqui, os elementos constantes dos autos não permitem concluir que o apelado é insolvente ou está dissipando o patrimônio. A propósito, este Colegiado já decidiu pela impossibilidade de deferimento do arresto cautelar quando não evidenciada ao menos uma dessas hipóteses, senão vejamos: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA DE NATUREZA CAUTELAR. ARRESTO. ARTIGOS 300 E 301 DO CPC. REQUISITOS AUSENTES. INDEFERIMENTO DA MEDIDA. NECESSÁRIA DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA. 1 - Nos termos do artigo 301 do Código de Processo Civil, a "tutela de urgência de natureza cautelar pode ser efetivada mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem e qualquer outra medida idônea para asseguração do direito", medidas estas que pressupõem o preenchimento dos requisitos elencados no artigo 300 do mesmo diploma legal, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 2 - Considerando que se trata de Ação de Conhecimento em sua fase embrionária e que os documentos acostados pelos Autores não permitem concluir com segurança pelo preenchimento dos requisitos autorizadores da medida pleiteada, além de não haver demonstração acerca da alegação de depredação do patrimônio com o objetivo de não adimplir com a dívida contraída, é essencial a instauração do contraditório para averiguar a existência ou não da incapacidade financeira dos Réus e até mesmo que possuem os Autores crédito em seu favor. 3 - A análise das circunstâncias inerentes ao negócio jurídico firmado entre as partes e da individualização das responsabilidades somente será possível mediante dilação probatória, realizada sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. Agravo de Instrumento desprovido. (Acórdão 1386692, AGI 0728402-49.2021.8.07.0000, Rel. Des. Angelo Passareli, 5a Turma Cível, julgado em 17/11/2021, DJE: 1/12/2021. Sublinhado) Ainda para ilustração, os arestos neste TJDFT: CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ARRESTO. TUTELA DE URGÊNCIA. MEDIDA EXCEPCIONAL. PROVA. INEXISTÊNCIA. EMENDA À INICIAL. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. A determinação de emenda à inicial não configura hipótese de cabimento de recurso de agravo de instrumento, pois desprovida de conteúdo decisório. O arresto é um tipo de tutela de urgência apta a prevenir o perecimento da coisa. Para a concessão da medida é fundamental a existência de elementos probatórios que demonstrem, de forma inequívoca, a intenção do devedor de se desfazer de seus bens, a ponto de se tornar insolvente e frustrar futura execução. Recurso desprovido. (Acórdão 1211660, AGI 0713814-08.2019.8.07.0000, Rel. Des. Mario-Zam Belmiro, 8a Turma Cível, julgado em 22/10/2019, DJE: 6/11/2019. Sublinhado) AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CAUTELAR DE ARRESTO. INDÍCIOS DE DILAPIDAÇÃO PATRIMONIAL OU INSOLVÊNCIA DAS SOCIEDADES EMPRESÁRIAS. AUSÊNCIA. EXISTÊNCIA DE AVALISTAS. PESSOAS FÍSICAS. AÇÃO EXECUTIVA INICIADA. CONSTRIÇÃO DE BENS. HONORÁRIOS NA FASE EXECUTIVA. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. O arresto de bens suficientes à satisfação de um crédito é medida excepcional, cabível quando presentes indícios suficientes da prática de atos capazes de frustrar o cumprimento da obrigação, sendo também necessária a demonstração de urgência da medida. A existência de débitos das sociedades empresárias devedoras, registrados em cadastros de inadimplentes, por si só, não configura situação de insolvência, bem como a existência de avalistas, pessoas físicas, no polo passivo do feito executivo, sobre as quais não pendem quaisquer indícios de insolvência, impedem a cautelar de arresto. O requerimento de arresto no bojo dos próprios autos da execução afasta a urgência da medida, máxime quando já expedidos mandados de citação para pagamento, em 3 (três) dias, sob pena de penhora de bens. Não obstante ser possível a fixação de honorários advocatícios, na fase executiva, por apreciação equitativa, quando a sua fixação em dez por cento sobre o valor executado ofender o princípio da razoabilidade, levando-se em consideração a natureza da causa, o trabalho do advogado e as peculiaridades da lide, há de se aplicar o percentual fixado em lei (art. 827, CPC) quando o valor alcançado não se mostrar exorbitante, máxime quando o processo encontrar-se na fase inicial, sem elementos para apreciação do trabalho desenvolvido pelo advogado e antes de oportunizado o cumprimento da obrigação em 3 (três) dias, hipótese em que a verba será reduzida pela metade, na forma do art. 827, § 1o, do CPC/2015. (AGI 0704495-84.2017.8.07.0000, Rel. Desembargadora Carmelita Brasil, 2a Turma Cível, julgado em 03/08/2017, DJe 16/08/2017. Sublinhado) A apelante não se desincumbiu do ônus de comprovar a existência de risco à satisfação do crédito ou ao êxito de eventual procedimento de execução, apenas argumentando que o réu se recursou a efetuar o pagamento, a fim de caracterizar o inadimplemento como perigo de dano. Aliás, cumpre anotar que a tutela provisória de urgência, que ora é renovada em sede recursal, foi indeferida na origem, por ocasião do recebimento da inicial, pontuando que “o simples fato de o requerido não ter pagado à parte autora o total devido, no prazo estabelecido, não indica que é insolvente e que há risco ao resultado útil do processo, enquanto requisito imprescindível para a concessão de tutelas cautelares, pois, como informado pela própria parte autora, o autor recebeu vultuosos valores, tendo pagado, inclusive, R$ 800.000,00 à parte autora.” (id. 61183992 - Pág. 2). Assim, inexiste alteração fática ou jurídica para amparar reiteração do pedido, ainda mais porque julgado improcedente o pedido autoral. Enfim, considerando que o deferimento da tutela de urgência exige evidenciar, de plano, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, a ausência de um dos requisitos de lei impõe o seu indeferimento. Assim, indefiro a tutela provisória recursal. Intime-se. Após, à conclusão para relatório e pauta. Brasília – DF, 30 de julho de 2024. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator